Tribunal: TCU
Processo: 010.979/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 550025 (Objeto: Representação por desvio de finalidade no uso do Cadastro Único (CadÚnico) pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em afronta à LGPD e aos princípios constitucionais da Administração Pública.)

Inteiro teor:
Acórdão 1385/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso III e parágrafo único, do RITCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação, ante o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade exigidos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 7-9), nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 010.979/2025-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios) 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência aos representantes acerca da presente deliberação, remetendo-lhes cópia da instrução inserta à peça 7; e 1.6.2. arquivar os presentes autos, com fundamento no parágrafo único do art. 237, c/c o parágrafo único do art. 235 do RITCU e com o art. 105 da Resolução TCU 259/2014.